Tribunal: TJPA
Processo: 0848934-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848934-61.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBENILSON LOPES MENDES, JOSE FRANCISCO LOBO DE MELO, PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO

APELADO: DENIS DIAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0848934-61.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: DENIS DIAS ALVES

Advogado do(a) EMBARGANTE: ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR - PA9000-A

EMBARGADOS: RUBENILSON LOPES MENDES, JOSE FRANCISCO LOBO DE MELO, PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO

Advogado do(a) EMBARGADO: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO - PA8726-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADITAMENTO POSTERIOR AOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO (CÔNJUGE). INOCORRÊNCIA. ART. 73, §2º, DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação possessória, determinando que o réu se abstenha de impedir o acesso dos autores às suas salas comerciais situadas em edifício comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise do ônus da prova, dos efeitos da revelia e da caracterização do esbulho; (ii) saber se é admissível aditamento aos embargos de declaração apresentado fora do prazo legal; (iii) saber se há nulidade processual por ausência de citação de cônjuge como litisconsorte passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões devolvidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. A irresignação quanto à valoração do conjunto probatório configura mero inconformismo, insuscetível de apreciação na via dos aclaratórios.
6. O aditamento aos embargos de declaração apresentado após o prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do CPC) é intempestivo e, ademais, configura inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
7. Ainda que superado o óbice processual, não há nulidade por ausência de citação de cônjuge, pois, nas ações possessórias, o litisconsórcio necessário somente se configura em caso de composse ou prática conjunta do ato (art. 73, §2º, do CPC), o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com não conhecimento do aditamento.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O aditamento intempestivo aos embargos de declaração, além de configurar inovação recursal, não deve ser conhecido. 3. Em ações possessórias, a ausência de citação de cônjuge não enseja nulidade quando não demonstrada composse ou prática conjunta do ato, nos termos do art. 73, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, §2º, 373, I, 561, 1.022, 1.023 e 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, interposta contra sentença oriunda da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou Ação de Reintegração de Posse ajuizada por RUBENILSON LOPES MENDES, JOSÉ FRANCISCO LOBO DE MELO e PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO em face de DENIS DIAS ALVES.

O acórdão embargado (id 33817838) apreciou o recurso de apelação interposto pelas partes, decidindo a controvérsia envolvendo alegado esbulho possessório em imóvel comercial localizado na Rua Senador Manoel Barata, nº 79, bairro Campina, em Belém/PA.

Irresignada, a parte embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (id 33937874),
nos quais sustenta, em síntese, a ocorrência de vício no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente aspectos fáticos relevantes relacionados ao alegado impedimento de acesso dos proprietários às suas unidades comerciais, bem como elementos probatórios constantes dos autos que evidenciariam o esbulho possessório praticado pelo recorrido, postulando, assim, o saneamento da omissão apontada, com a consequente reapreciação da matéria, inclusive com pretensão de efeitos modificativos.

Na sequência, após a interposição dos aclaratórios, a parte embargante apresentou emenda à inicial (id 34699769), acompanhada de documentos, por meio da qual buscou complementar suas alegações, juntando novos elementos fáticos e documentais, dentre eles certidão de casamento e comprovantes de endereço, com o objetivo de reforçar sua situação jurídica e os fundamentos já deduzidos na demanda originária.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de: (i) omissão quanto à distribuição do ônus da prova, especialmente no tocante à comprovação da perda da posse, nos termos dos arts. 373, I, e 561 do CPC; (ii) contradição na aplicação dos efeitos da revelia, ao argumento de que o acórdão teria atribuído peso determinante a boletins de ocorrência e documentos unilaterais; (iii) omissão quanto à insuficiência probatória para caracterização do esbulho; e (iv) necessidade de prequestionamento dos arts. 344, 345, 373, I, 561 e 1.022 do CPC, bem como do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Posteriormente, o embargante apresentou aditamento aos aclaratórios, autuado sob o id 34699769, arguindo nulidade absoluta por ausência de citação de litisconsorte necessário e compossuidora, sob a alegação de que sua esposa residiria no imóvel e exerceria posse direta sobre a unidade, juntando certidão de casamento e contas de energia em nome de BENEDITA BRONZE ALVES, referentes ao endereço situado na Rua Senador Manoel Barata, nº 79, Edifício Vale, apto/sala 101.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia devolvida a este Tribunal, consignando expressamente que a questão recursal consistia em verificar se, diante do conjunto probatório produzido e da revelia regularmente decretada, deveria subsistir a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

A decisão colegiada analisou os requisitos do art. 561 do CPC, destacando que incumbia aos autores demonstrar: “(i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data do fato; e (iv) a perda ou a turbação da posse”, concluindo que tais requisitos estavam suficientemente atendidos à luz da prova documental produzida e da ausência de impugnação específica pelo réu revel.

Não há, portanto, omissão quanto ao ônus da prova.

O acórdão não inverteu indevidamente o encargo probatório nem dispensou os autores de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao contrário, partiu precisamente da regra do art. 373, I, do CPC, examinou os elementos carreados aos autos e concluiu que os boletins de ocorrência, certidões e demais documentos, quando analisados de forma conjunta e diante da ausência de contestação, eram suficientes para evidenciar o impedimento de acesso ao prédio e às salas comerciais.

Também não procede a alegação de contradição na aplicação dos efeitos da revelia. O acórdão não afirmou que a revelia conduz automaticamente à procedência do pedido.

O que se assentou foi que a presunção relativa decorrente da revelia, somada à prova documental mínima e coerente, reforçava a verossimilhança da narrativa autoral, sobretudo porque inexistiu prova em sentido contrário.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, isto é, existente entre os fundamentos da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com inconformismo da parte quanto à valoração da prova ou à conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à alegada insuficiência probatória.

O acórdão foi claro ao consignar que a sentença de origem havia desqualificado genericamente os documentos apresentados como “provas unilaterais”, esvaziando indevidamente seu valor indiciário, notadamente em ação possessória na qual se discutia o impedimento de acesso às áreas comuns do prédio e às salas comerciais dos autores.

Importa destacar que o comando do acórdão não determinou a retirada do embargante de sua unidade, tampouco a desocupação da sala em que reside.

A determinação foi específica: abstenção de impedir o livre acesso dos autores ao edifício e às suas respectivas salas comerciais.

No que concerne ao aditamento aos embargos de declaração apresentado sob o id 34699769, melhor sorte não assiste ao embargante.

Inicialmente, verifica-se que a referida manifestação foi protocolada fora do prazo legal previsto para a oposição dos aclaratórios. Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias...”

No caso dos autos, os embargos foram opostos em 23/02/2026, ao passo que o aditamento somente foi apresentado em 17/03/2026, evidenciando sua intempestividade, razão pela qual não pode ser conhecido.

Ademais, a referida petição veicula matéria nova, consistente na alegação de nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, circunstância não suscitada oportunamente, configurando indevida inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Assim, não conheço do aditamento de id 34699769.

Ainda que assim não fosse, a tese nele veiculada igualmente não mereceria acolhimento.

Nos termos do art. 73, §2º, do Código de Processo Civil:

“
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
.”

No caso concreto, a controvérsia não recai sobre a posse direta da unidade ocupada pelo embargante, tampouco há qualquer determinação de desocupação do imóvel, mas sim sobre a conduta atribuída exclusivamente ao réu de impedir o acesso dos autores às áreas comuns do edifício e às suas respectivas salas comerciais.

Os documentos juntados com o aditamento, certidão de casamento e comprovantes de endereço em nome de terceira pessoa, não demonstram, por si sós, a existência de composse qualificada ou a prática conjunta do ato possessório impugnado, não sendo suficientes para caracterizar litisconsórcio passivo necessário.

Desse modo, ainda que superado o óbice processual, não há nulidade a ser reconhecida, permanecendo hígido o acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026